Tribunal: TJSP
Processo: 2149439-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus – Descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena em regime aberto. Paciente regredido provisoriamente ao regime semiaberto. Audiência admonitória realizada com o restabelecimento ao regime aberto. Expedido alvará de soltura. Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2149439-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é paciente OSWALDO
HENRIQUE DA COSTA BOTELHO e Impetrante WILSON PINTO JUNIOR, é
impetrado MMJD DA 2a VARA CRIMINAL DO FORO DE INDAIATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149439-56.2020.8.26.0000 -Voto no 13.324
2
Habeas Corpus Criminal no 2149439-56.2020.8.26.0000
Impetrante: Wilson Pinto Junior
Paciente: Oswaldo Henrique da Costa Botelho
Comarca: Indaiatuba
Voto: 13.324
Habeas Corpus
Descumprimento das condições impostas
para o cumprimento da pena em regime aberto. Paciente
regredido provisoriamente ao regime semiaberto. Audiência
admonitória realizada com o restabelecimento ao regime
aberto. Expedido alvará de soltura. Ordem prejudicada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo Advogado Wilson Pinto Junior, em favor de OSWALDO HENRIQUE
DA COSTA BOTELHO, sob alegação de sofrer constrangimento ilegal por
ato do d. Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Indaiatuba,
nos autos da ação penal no 7000140-59.2014.8.26.0248.
Sustenta, em síntese, que o paciente foi denunciado e
condenado como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, à
pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, por sentença proferida
em 29 de abril de 2014, tendo iniciado o cumprimento da pena em
13/09/2018. Assevera que, apesar de sempre ter cumprido com todas as
obrigações e condições impostas para o cumprimento da pena, bem como
possuir residência fixa e ocupação lícita, foi detido e preso em uma
abordagem de rotina de agentes da segurança pública, por constar a condição
de "procurado", em virtude do Mandado de Prisão no
7000140-59.2014.8.26.0248.01.0002-15, expedido em julho de 2019, por
decisão proferida sem fundamentação idônea.
Nestes termos, pleiteia a concessão da liminar para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149439-56.2020.8.26.0000 -Voto no 13.324
3
paciente seja colocado em liberdade até o julgamento do presente writ e que,
ao final, seja-lhe concedida a ordem confirmando-se a liminar.
Negada a concessão de liminar (fls. 60/62), a autoridade
apontada como coatora prestou as informações necessárias (fls. 65/66, 69/70
e 71/72).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade da ação, em razão da perda de seu objeto (fls. 74).
É o relatório.
O writ deve ser julgado prejudicado pela perda superveniente
de seu objeto.
Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, a
audiência admonitória foi realizada no dia 09 de julho, ocasião em que foi
restabelecido o regime aberto e expedido o alvará de soltura em favor do
paciente.
Não mais persistindo qualquer coação ilegal ao paciente, resta
prejudicado, consequentemente, o exame do habeas corpus, ante a
superveniente perda de seu objeto.
Pelo exposto, nos termos do art. 659, do Código de Processo
Penal, julgo prejudicada a impetração.
MARCOS CORREA
Relator